Tribunal: TJMT
Processo: 1032180-35.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032180-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 056.119.239-17 (ADVOGADO), ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME - CNPJ: 17.539.329/0001-28 (AGRAVANTE), RAFAEL BRUM SILVA - CPF: 050.336.769-97 (ADVOGADO), ALDENIR SILVA SANTOS - CPF: 429.739.021-34 (AGRAVADO), VINICIUS ALVES DOS SANTOS - CPF: 792.939.641-04 (ADVOGADO), O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME - CNPJ: 18.760.423/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor, aplica-se à hipótese o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 da Lei n 8.078/90.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1032180-35.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
MARIA AMELIA ESPER FERREIRA, WILSON REIGOTA FERREIRA

AGRAVADO:

ALDENIR SILVA SANTOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ORAL SIN FRANQUIAS S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Declaratória de Rescisão Contratual e Inexigibilidade de Débito, com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais, Morais e Temporais
ajuizada por ALDENIR SILVA SANTOS (proc. n. 1042847-30.2019.8.11.0041), rejeitou o pedido de reconhecimento da prescrição.

Em suas razões, aduz, em síntese, que o prazo prescricional aplicável ao presente caso é de 3 (três) anos, nos termos dos incisos IV e V do art. 206, § 3º, do Código Civil, o qual já havia decorrido entre os serviços contratados (2017) e a emenda da petição inicial (2021), ensejando na ocorrência de prescrição.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, conforme razões expostas.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 258183673).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ORAL SIN FRANQUIAS S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual e Inexigibilidade de Débito, com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais, Morais e Temporais ajuizada por ALDENIR SILVA SANTOS (proc. n. 1042847-30.2019.8.11.0041), rejeitou o pedido de reconhecimento da prescrição.

Sem delongas, o inconformismo não prospera.

Com efeito, lide originária tem por objeto a rescisão contratual, inexigibilidade de débito e indenização decorrente de alegada falha na prestação de serviços odontológicos, sendo cristalina a existência de relação de consumo ante a existência dos três elementos necessários para tanto, quais sejam: consumidor, fornecedor e serviço.

Deveras, como bem pontuado na decisão recorrida, “
em se tratando de pretensa rescisão contratual, inexigibilidade de débito e indenização, decorrente de relação de consumo, como no presente caso, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 27, do Código de Defesa do Consumidor
”.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO QUE REJEITOU A TESE DE INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (“BYSTANDER”) – ART. 17, DO CDC - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27, DO CDC - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor não protege apenas os consumidores e destaca-se a figura do consumidor por equiparação, inserida pelo legislador no artigo 17 do CDC, sujeitando à proteção do referido diploma “todas as vítimas do evento” causado por fato do produto ou do serviço. Em outras palavras, o sujeito da relação de consumo não precisa necessariamente ser parte contratante, podendo também ser um terceiro vitimado por essa relação, que o direito norte-americano chama de bystander. A vítima (pai dos autores) veio a óbito, em tese, devido à falha na prestação de serviços por parte das Requeridas, fato que ainda será apurado na origem. Sob esse aspecto, a vítima é equiparada a consumidor, nos termos do artigo 17, do CDC. Portanto, os autores/agravados, na qualidade de sucessores do falecido, podem ser enquadrados no conceito de consumidor por equiparação. Logo,
tratando-se de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor, são aplicáveis os prazos prescricionais lá previstos. Com efeito, aplica-se à hipótese dos autos o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27, da Lei nº 8.078/90.
Assim, é de se notar que prescrição não se consumou, uma vez que o óbito ocorreu em 08/11/2004 e a ação foi proposta em 06/11/2009, sendo aplicável à hipótese, como já dito, o prazo prescricional previsto no artigo 27, da Lei nº 8.078/90, que é de cinco anos, permitindo a propositura da ação até 08/11/2009. (N.U 1020235-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)
(destaquei)

Logo, considerando que a contratação se deu em 2017 e a ação foi ajuizada em 2019, não há falar em ocorrência de prescrição, ainda que considerada a data da emenda da inicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025